Tribunal: STF
Processo: RE 1553417
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Ambiental. Recurso Extraordinário. Saneamento básico. Políticas públicas. Intervenção judicial. Separação de poderes. Dano ambiental. Apreciação e reexame de elementos probatórios. Inadequação. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de Seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina pelo qual, em reexame necessário de ação civil pública, manteve-se a improcedência do pedido para compelir o Município de Otacílio Costa a realizar obras de tubulação de efluentes de esgoto na Rua Marechal Rondon.



    2. O recorrente buscou reformar o acórdão, alegando contrariedade aos arts. 1º, incs. II e III, 2º, 6º, 23, incs. VI e IX, 196 e 225, caput, da Constituição da República, e sustentou a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de obras de saneamento básico em caso de inércia do Poder Público, para garantir os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente, sem que isso ofenda o princípio da separação de poderes.



    3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação civil pública, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em remessa necessária, com fundamento na ausência de demonstração da gravidade do dano ambiental na localidade, na existência de plano de saneamento básico municipal e na excepcionalidade da intervenção judicial em políticas públicas. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos e, após sobrestamento em face do Tema RG nº 698, o Colegiado de origem, em juízo de adequação, manteve o acórdão recorrido.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a implementação de obras de saneamento básico pelo Poder Executivo em caso de inércia ou omissão, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da separação de poderes, mesmo diante da ausência de comprovação de grave dano ambiental e da existência de plano municipal de saneamento.



    III. Razões de decidir



    5. O Colegiado de origem compreendeu que não foi observada omissão da municipalidade na implantação da rede de esgoto e que não há prova de que a situação retratada na inicial tenha causado grave dano ambiental.



    6. A alteração das conclusões do Tribunal de origem demandaria a apreciação e reexame de elementos probatórios, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



“REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONTRA O MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS PARA TUBULAÇÃO DOS EFLUENTES DO ESGOTO NA RUA MARECHAL RONDON. 



SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 



AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE DO DANO AMBIENTAL NA LOCALIDADE. 



POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOMENTE EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAIS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 



AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE. MUNICÍPIO QUE CONTA COM UM PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. 



‘É importante destacar os bons propósitos da ação deflagrada, bem como da decisão que antecipou os efeitos da tutela, mas o Estado brasileiro está organizado numa concepção de separação harmônica e independente dos Poderes, cada qual com funções constitucionais bem definidas. O sistema de freios e contrapesos deve funcionar com a noção precisa dos limites de atuação controladora e de vigilância, para que um Poder não usurpe as funções do outro. [...] A execução das políticas administrativas compete ao Poder Executivo, inclusive a implementação do seu orçamento, com base nas prioridades que estabelece.' (Agravo de Instrumento n. 2007.032591-0, de Joinville, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 29.07.2008). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2011.000213-2, de Urussanga, rel. Des. Nelson Schaefer Martins, j. 02-10- 2012). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2012.025633-6, de Santa Rosa do Sul, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 15-04-2014)" (AI n. 0151510-95.2015.8.24.0000, de Criciúma, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 10-5-2016)." (Apelação Cível n. 0019685- 36.2013.8.24.0020, Primeira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba. Data do julgamento: 07.07.2020). SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA." (e-doc. 1.098).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 1.126).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina aponta “contrariedade aos arts. 1º, II e III, 2º, 6º, 23, VI e IX, 196 e 225, caput, da Constituição da República” (e-doc. 1.136, p. 18). 



    3.1. Declara insurgir “tão somente quanto à possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de obras de saneamento básico, sempre que constatada a inércia do Poder Público, de forma a garantir os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente hígido, sem que isso acarrete ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes” (e-doc. 1.136, p. 7).



    3.2. Sustenta a contrariedade ao acórdão, na medida em que, “constatada a inércia do Poder Executivo em tema que constitui dever dos entes municipais, diretamente relacionado à cidadania e à dignidade da pessoa humana (arts. 1º, II e III, da CR), à melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (art. 23, IX, da CR) e à proteção do meio ambiente (art. 23, VI, da CR), e que põe em risco a efetividade do direito à saúde (arts. 6º e 196 da CR) e ao meio ambiente hígido (art. 225, caput, da CR), não caracteriza afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR) a determinação, pelo Judiciário, de obrigações de fazer voltadas à concretização de políticas públicas determinadas pelo próprio texto constitucional” (e-doc. 1.136, p. 12; grifos no original).



    4. O recurso extraordinário foi sobrestado em face do Tema RG nº 698 — RE nº 684.612/RJ (e-doc. 1.157).



    5. Determinada a remessa dos autos ao Colegiado de origem (e-doc. 1.186), a Terceira Câmara de Direito Público, em juízo de adequação, manteve o acórdão recorrido em decisão assim sintetizada:



“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONTRA O MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS PARA TUBULAÇÃO DOS EFLUENTES DO ESGOTO NA RUA MARECHAL RONDON. ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 698 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRECEDENTE PARADIGMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, COM A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.” (e-doc. 1.204, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) O caso concreto é de reexame necessário em razão da aplicação do artigo 19 da Lei da Ação Popular às sentenças de improcedência em ação civil pública, motivo pelo qual deve ser conhecida a presente remessa. 



    Como visto, o Ministério Público propôs a presente lide objetivando compelir os demandados a realizar as obras necessárias para tubulação dos efluentes do esgoto que correm a céu aberto na Rua Marechal Rondon, assim como vistoria/fiscalização em cada residência localizada na citada rua a fim de garantir que também possuam os sistemas individuais para tratamento de esgoto doméstico, procedendo às consequentes autuações e notificações daqueles que se mostrarem negligentes. 



    De início, importante registrar que o art. 225, caput, da Constituição Federal, consagrou a obrigação do Poder Público de defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 



    Já a responsabilidade e a competência do Município de Otacílio Costa em promover melhorias das condições de saneamento básico está disciplinado no artigo 23, inciso IX, da Constituição da República Federativa, in verbis:



    (...)



    Em acréscimo, a Lei n. 11.445/07, a qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, assim dispõe:



    (...)



    No caso concreto, segundo consta na exordial, a Rua Marechal Rondon não conta com um sistema de receptação ou controle dos esgotos ou efluentes dispensados pelas residências localizadas naquela rua. 



Durante o trâmite da investigação restou constatado que no local dos fatos, a Rua Marechal Rondon, falta um sistema de receptação ou controle dos esgotos ou efluentes dispensados pelas residências localizadas naquela rua. Assim, em frente à residência de Antônio Antunes de Oliveira, de numeral 98, o esgoto/rede pluvial corre a céu aberto. E se fala em esgoto pois há a informação de que diversas residências não possuem soluções individuais para o tratamento dos efluentes domésticos, sem que o Município de Otacílio Costa tome qualquer providência para cessar a ilegalidade. As residências em questão acabam despejando seus esgotos diretamente na rede pluvial, a qual, infelizmente, se transforma em uma rede de esgoto. Conforme informado pelo próprio interessado Antônio Antunes de Oliveira, este esgoto fica a céu aberto em frente à sua residência antes de ser despejado no Rio Canoas. Tal situação, evidentemente, gera não apenas um mau cheiro mas também e, por óbvio, um grave risco à saúde pública, por conta da proliferação de diversas doenças. 



    Ao indeferir os pedidos da exordial, o Magistrado singular assim fundamentou: 



No caso concreto, há somente as fotografias de fls. 29/37 para demonstrar o dano ambiental na localidade. Diferente das outras ações civis públicas movida pelo Ministério Público em situações semelhantes, não consta nos autos perícia realizada pela Policia Militar ambiental, de modo que não é possível visualizar, apelas pelas fotografias apresentadas, a gravidade do dano ambiental ocasionado na localidade, ônus da acusação, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. Ademais, existem informações de que o próprio reclamante é quem despeja esgoto na localidade, consoante se infere do documento de fl. 78, veja-se: 



Senhor Promotor, Cumprimentando-o cordialmente, complementando a resposta ao ofício n. 0679/2017/PJ/OTA, vem esclarecer: Conforme memorando interno da Secretaria de Planejamento, após vistoria no local, constatou-se que o próprio reclamante despeja esgoto a céu aberto, sem que primeiro passe por uma fossa e filtro. Assim o mesmo foi notificação para regularizar sua situação e a Secretaria já relacionou ao orçamento de 2018 a construção da rede [..] 



Portanto, apesar de haver prova documental demonstrando um dano ambiental (fotografias já mencionadas), não há nada que demonstre a situação de calamidade pública da localidade ou mesmo risco à saúde dos moradores, de modo que não há necessidade de intervenção pública imediata para conter os danos, razão pela qual as obras, apesar de necessárias, podem aguardar a conclusão do plano de saneamento ambiental na forma do memorando de fls. 255/258 que, apesar de genérico, demonstra que ao menos a área em litígio está abrangida pelo projeto e durante ele será realizada. 



    Assim, é sabido que é dever do Estado promover a proteção ao meio ambiente e, por consequência, a qualidade de vida da população, podendo, em determinadas situações, ocorrer o controle judicial das políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, conforme já consignou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina em diversas ocasiões. 



    Todavia, referido entendimento não é concebido como regra, ou seja, funciona como exceção, de forma que a possibilidade de interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas somente tem pertinência em situações excepcionais, o que não se observa no caso, especialmente diante do grande impacto financeiro que a obra causaria aos cofres públicos. 



    Assim, muito embora a região apontada na exordial padeça do devido tratamento de esgoto sanitário, o que veio aos autos demonstra que o Município de Otacílio Costa possui um plano de saneamento básico, o qual está em fase de cumprimento, não estando a referida localidade contemplada na primeira etapa de execução da rede coletora de esgotos implantada no Município, não se observando, portanto, a omissão da municipalidade no assunto. 



    Ademais, conforme bem ponderado na sentença, não há prova de que a situação retratada na inicial tenha causado grave dano ambiental, razão pela qual merece ser mantida a improcedência de primeiro grau. 



    Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, a exemplo dos seguintes julgados:



    (...)



    Desse modo, conclui-se que a sentença não comporta reparos. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento.” (e-doc. 1.098, p. 3-6; grifos acrescidos).



    7. Como se pode notar, o Colegiado de origem compreendeu que não foi observada omissão da municipalidade na implantação de rede de esgoto e, ainda, que não há prova de que a situação retratada na inicial tenha causado grave dano ambiental. Dessa maneira, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator